Tribunal: TJES
Processo: 5000447-06.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária; Efeitos; Expropriação de Bens; Atos Processuais; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000447-06.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALDO SOARES DE OLIVEIRA e outros
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 5000447-06.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALDO SOARES DE OLIVEIRA, MARIA DAS DORES OLIVEIRA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
Advogado do(a) AGRAVANTE: DOMINGOS DE SA FILHO - ES3998
Advogado do(a) AGRAVANTE: DOMINGOS DE SA FILHO - ES3998
Advogado do(a) AGRAVADO: CLAUDINE SIMOES MOREIRA - ES226-B

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo de instrumento interposto por
Aldo Soares de Oliveira e Maria das Dores Oliveira contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Alto Rio Novo-ES, que, em ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, homologou o laudo de avaliação dos imóveis rurais de propriedade dos agravantes que foram penhorados.

Sustentam que: (1) a decisão agravada homologou a avaliação dos imóveis sem considerar a existência de plantações de eucalipto, pastagens e benfeitorias; (2) os peritos avaliaram equivocadamente a plantação de eucalipto que existe sobre os imóveis penhorados e deixou de avaliar as pastagens; (3) o valor atribuído à plantação de eucalipto não corresponde à realidade do mercado; (4) o laudo pericial é omisso quando à avaliação de benfeitorias como edificações, estradas vicinais, cercas, bueiros e carreadores, devendo ser complementado; e (5) a manutenção da decisão agravada lhes causará grave prejuízo, pois o laudo não reflete o valor real dos imóveis penhorados.

Requerem
o provimento do r
ecurso.

Proferi d
ecisão
indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Contra a aludida decisão os agravantes interpuseram agravo interno reiterando as razões
deduzidas no
agravo de instrumento.

O
agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos recursos, ressaltando que não foi comprovada nenhuma irregularidade
na
avaliação
para
justificar a sua repetição ou complementação.

É o relatório.

Inclua-se em Pauta para julgamento.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
E AGRAVO INTERNO
Nº
5000447-06.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: ALDO SOARES DE OLIVEIRA e MARIA DAS DORES OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
A repetição da avaliação do bem penhorado é admitida quando: (I)
a parte arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;
(II)
se verificar, posteriormente à avalia
ção, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; e (III) o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação

(CPC, art. 873).

O laudo de avaliação impugnado pelos agravantes refere-se à segunda avaliação dos imóveis rurais penhorados nos autos da ação de execução de título extrajudicial autuada sob nº 1033531-63.1998.8.08.0024 (024.97.005563-8).

Em razão do lapso temporal decorrido desde a data da realização da primeira avaliação e do fato de ela ter sido realizada considerando apenas o valor da terra nua, no julgamento do agravo de instrumento nº 0000254-58.2013.8.08.0053, de minha relatoria, esta 1ª Câmara Cível, por unanimidade, determinou a realização de nova avaliação.

Eis a ementa do referido julgado:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL RURAL PENHORADO - POSSIBILIDADE - VALORIZAÇÃO PELA REALIZAÇÃO DE PLANTAÇÃO E PELO DECURSO DO TEMPO.

1. A teor do disposto no art. 683, II, do CPC, admite-se a realização de nova avaliação quando “se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem”.

2. A comprovação de que a avaliação do imóvel rural penhorado levou em consideração apenas a terra nua, não tendo contemplado a plantação de eucalipto atualmente existente, bem como o decurso de razoável lapso temporal entre a avaliação anterior e a hasta pública, autorizam a realização de nova avaliação.

3. Recurso provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 053139000045, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/10/2014, Data da Publicação no Diário: 24/10/2014)

A nova avaliação, datada de 03 de maio de 2019, foi realizada por um Engenheiro especialista em engenharia de avaliações e perícias e por um Engenheiro Agrônomo, levando em consideração o valor da terra nua, as benfeitorias existentes e especialmente as plantações de eucalipto.

Os peritos avaliaram detalhadamente cada um dos 14 (quatorze) imóveis penhorados e indicaram de forma objetiva a metodologia utilizada para calcular o seu valor de mercado, comparando com outras propriedades com características semelhantes na mesma região.

O laudo deixou de contemplar a avaliação de 2 (dois) imóveis, que também haviam sido penhorados, pelo fato de terem sido desapropriados pela União após a penhora.

Na avaliação individualizada os peritos atribuíram aos imóveis os seguintes valores:

Imóvel
1:
Propriedade agrícola medindo 492.000m2 (quatrocentos e noventa e dois mil metros quadrados), matriculada no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alto Rio Novo sob o nº 1-68, Livro 2-A.

Avaliação da terra nua: 492.000m2, ou seja, área de 10,16 alq. (dez alqueires e dezesseis centésimos) X R$ 1,41/m2 = R$ 693.720,00 (seiscentos e noventa e três mil setecentos e vinte reais), decorrendo que foi atribuído o valor de R$ 68.279,52 (sessenta e oito mil, duzentos e setenta e nove reais e cinquenta e dois centavos) por alqueire.

Valor das benfeitorias – eucalipto de rebrota: R$ 85.680,00 (oitenta e cinco mil seiscentos e oitenta reais).

Imóvel 2
:
Propriedade agrícola medindo
725
.000m2 (
setecentos e vinte e cinco
mil metros quadrados), matriculada no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alto Rio Novo sob o nº
1-82
, Livro 2-A.

Avaliação da terra nua:
725
.000m2
(setecentos e vinte e cinco mil metros quadrados)
,
ou seja, área
correspondente a
14,97 alqueires (quatorze alqueires e noventa e sete cen
tésimos
)
X R$ 1,
30
/m2 =
R$
942.500
,00 (
novecentos e quarenta e dois mil e quinhentos reais
),
decorrendo
que
foi atribuído o valor de R$
62.959,25 (sessenta e dois mil novecentos e cinquenta e nove reais e vinte e cinco centavos) por alqueire.

B
enfeitorias:

“
área não apresentada com culturas agronômicas
”
.

Imóvel 3
:
Propriedade agrícola medindo
1.070
.000m2 (
um milhão e setenta
mil metros quadrados), matriculada no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alto Rio Novo sob o nº
1-69
, Livro 2-A.

Avaliação da terra nua: 1.070.000m2 (um milhão e setenta mil metros quadrados), ou seja, área correspondente a 22,10 alqueires (vinte e dois alqueires e um décimo) X R$ 1,21/m2 = R$ 1.294.700,00 (um milhão duzentos e noventa e quatro mil e setecentos reais), decorrendo que foi atribuído o valor de R$ 58.583,71 (cinquenta e oito mil quinhentos e oitenta e três reais e setenta e um centavos), por alqueire.

Valor das benfeitorias – eucalipto de rebrota: R$ 107.100,00 (cento e sete mil e cem reais).

Imóvel 4
:
Propriedade agrícola medindo 149.000m2 (cento e quarenta e nove mil metros quadrados), matriculada no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alto Rio Novo sob o nº 2-69, Livro 2-A.

Avaliação da terra nua: 149.000m2 (cento e quarenta e nove mil metros quadrados), ou seja, área correspondente a 3,07 alqueires (três alqueires e sete centésimos) X R$ 1,85/m2 = R$ 275.650,00 (duzentos e setenta e cinco mil seiscentos e cinquenta reais), decorrendo que foi atribuído o valor de R$ 89.788,27 (oitenta e nove mil setecentos e oitenta e oito reais e vinte e sete centavos) por alqueire.

Valor das benfeitorias – eucalipto de rebrota: R$ 38.556,00 (trinta e oito mil quinhentos e cinquenta e seis reais).

Imóvel 5:
Propriedade agrícola medindo 512.000m2 (quinhentos e doze mil metros quadrados), matriculada no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alto Rio Novo sob o nº 3-69, Livro 2-A.

Avaliação da terra nua: 512.000m2 (quinhentos e doze mil metros quadrados), ou seja, área correspondente a 10,57 (dez alqueires e cinquenta e sete centésimos) X R$ 1,40/m2 = R$ 716.800,00 (setecentos e dezesseis mil e oitocentos reais), decorrendo que foi atribuído o valor de R$ 67.814,56 (sessenta e sete mil oitocentos e quatorze reais e cinquenta e seis centavos) por alqueire.

Valor das benfeitorias – eucalipto de rebrota: R$ 128.500 (cento e vinte e oito mil e quinhentos reais).

Imóvel 6
:
Propriedade agrícola medindo 225.000m2 (duzentos e vinte e cinco mil metros quadrados), matriculada no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alto Rio Novo sob o nº 4-69, Livro 2-A.

Avaliação da terra nua:
225
.000m2
(
duzentos e vinte e cinco
mil metros quadrados
), ou seja, área correspondente a 4,64 (quatro alqueires e sessenta e quatro cent
ésimos
)
X R$ 1,
68
/m2 =
R$
378.000,00
(
trezentos e setenta e oito mil
reais),
decorrendo que foi atribuído o valor de R$
81.465,51 (oitenta e um mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e um centavos) por alqueire.

Valor das benfeitorias – eucalipto de rebrota: R$
72.828,00
(
setenta e dois mil oitocentos e vinte e oito reais
).

Imóvel 7
:
Propriedade agrícola medindo
326
.000m2 (
trezentos e vinte e seis
mil metros quadrados), matriculada no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alto Rio Novo sob o nº 1-
70
, Livro 2-A.

Avaliação da terra nua: 326.000m2 (trezentos e vinte e seis mil metros quadrados), ou seja, área correspondente a 6,73 (seis alqueires e setenta e três centésimos) X R$ 1,55/m2 = R$ 505.300,00 (quinhentos e cinco mil e trezentos reais), decorrendo que foi atribuído o valor de R$ 75.081,72 (setenta e cinco mil oitenta e um reais e setenta e dois centavos) por alqueire.

Valor das benfeitorias – eucalipto de rebrota: R$
64.260
,00 (
sessenta e quatro mil duzentos e sessenta reais
).

Imóvel 8
:
Propriedade agrícola medindo 318.000m2 (trezentos e dezoito mil metros quadrados), matriculada no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alto Rio Novo sob o nº 1-74, Livro 2-A.

Avaliação da terra nua:
318
.000m2 (
trezentos e dezoito mil
metros quadrados),
ou seja, área correspondente a 6,57 (seis alqueires e cinquenta e sete cent
ésimos
)
X R$ 1,
55
/m2 =
R$
493.675,00
(
quatrocentos e noventa e três mil seiscentos e setenta e cinco reais
),
decorrendo que foi atribuído o valor de R$ 75.140,79 (setenta e cinco mil cento e quarenta reais e setenta e nove centavos) por alqueire.

Benfeitorias: pastagem – avaliada em conjunto com os imóveis 9 e 10, no valor total de R$ 114.013,44 (cento e quatorze mil e treze reais e quarenta e quatro centavos).

Imóvel 9
:
Propriedade agrícola medindo 750.000m2 (setecentos e cinquenta mil metros quadrados), matriculada no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alto Rio Novo sob o nº 1-73, Livro 2-A.

Avaliação da terra nua:
750
.000m2 (
setecentos e cinquenta mil
metros quadrados),
ou seja, área correspondente a 15,49 (quinze alqueires e quarenta e nove cent
ésimos
)
X R$ 1,
30
/m2 =
R$
975.000,00
(
novecentos e setenta e cinco mil reais
),
decorrendo que foi atribuído o valor de R$
62
.
943,83 (sessenta e dois mil novecentos e quarenta e três reais e oitenta e três centavos) por alqueire.

Benfeitorias: pastagem – avaliada em conjunto com os imóveis 8 e 10, no valor total de R$ 114.013,44 (cento e quatorze mil e treze reais e quarenta e quatro centavos).

Imóvel 10
:
Propriedade agrícola medindo 1.147.370m2 (um milhão cento e quarenta e sete mil trezentos e setenta metros quadrados), matriculada no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alto Rio Novo sob o nº 2-73, Livro 2-A.

Avaliação da terra nua:
1.147.370
m2 (
um milhão cento e quarenta e sete mil trezentos e setenta
metros quadrados),
ou seja, área correspondente a 23,7 (vinte e três alqueires e sete
décimos
)
X R$ 1,
20
/m2 =
R$

1.376.844,00
(
um milhão trezentos e setenta e seis mil oitocentos e quarenta e quatro reais
),
decorrendo que foi atribuído o valor de R$ 5
8
.094,68 (cinquenta
e oito
mil e noventa e quatro reais e sessenta e oito centavos) por alqueire.

Benfeitorias: pastagem – avaliada em conjunto com os imóveis 8 e 9, no valor total de R$ 114.013,44 (cento e quatorze mil e treze reais e quarenta e quatro centavos).

Imóvel 11
:
Propriedade agrícola medindo
1.228
.000m2 (
um milhão duzentos e vinte e oito
mil metros quadrados), matriculada no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alto Rio Novo sob o nº
5-69
, Livro 2-A.

Avaliação da terra nua:
1.228
.000m2 (
um milhão duzentos e vinte e oito
mil metros quadrados),
ou seja, área correspondente a 23,37 (vinte e três alqueires e trinta e sete cent
ésimos
)
X R$ 1,
18
/m2 =
R$
1.449.040,00
(
um milhão quatrocentos e quarenta e nove mil e quarenta reais
),
decorrendo que foi atribuído o valor de R$ 62.004,27 (sessenta e dois mil e quatro reais e vinte e sete centavos) por alqueire.

Valor das benfeitorias – eucalipto de rebrota: R$
149.940,00
(
cento e quarenta e nove mil novecentos e quarenta reais
).

Imóvel 12
:
Propriedade agrícola medindo
861
.000m2 (
oitocentos e sessenta e um mil metros quadrados
), matriculada no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alto Rio Novo sob o nº
1-80
, Livro 2-A.

Não avaliada por ter sido desapropriada pela União.

Imóvel 13
:
Propriedade agrícola medindo 430.500m2 (quatrocentos e trinta mil e quinhentos metros quadrados), matriculada no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alto Rio Novo sob o nº 1-80, Livro 2-A.

Não avaliada por ter sido desapropriada pela União.

Imóvel 14
:
Propriedade agrícola medindo 790.000m2 (setecentos e noventa mil metros quadrados), matriculada no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alto Rio Novo sob o nº 1-113, Livro 2-A.

Avaliação da terra nua:
790
.000m2 (
setecentos e noventa
mil metros quadrados),
ou seja, área correspondente a 16,32 (dezesseis alqueires e trinta e dois cent
ésimos
)
X R$ 1,
28
/m2 =
R$
1.011.200
,00
(
um milhão
e onze mil e duzentos reais
),
decorrendo que foi atribuído o valor de R$ 61.960,78 (sessenta e um mil novecentos e sessenta reais e setenta e oito centavos)
por alqueire.

Valor das benfeitorias – eucalipto de rebrota: R$
85.680
(
oitenta e cinco mil seiscentos e oitenta
reais
).

Imóvel 15
:
Propriedade agrícola medindo
1.
499
.000m2 (
um milhão
quatrocentos e noventa e nove
mil metros quadrados), matriculada no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alto Rio Novo sob o nº
2-113
, Livro 2-A.

Avaliação da terra nua:
1.
499
.000m2 (
um milhão
quatrocentos e noventa e nove
mil metros quadrados),
ou seja, área correspondente a 30,97 (trinta alqueires e noventa e sete cent
ésimos
)
X R$ 1,
13
/m2 =
R$
1.
693.870
,00
(
um milhão
seiscentos e noventa e três mil oitocentos e setenta reais
),
decorrendo que foi atribuído o valor de R$ 54.693,89 (cinquenta e quatro mil seiscentos e noventa e três reais e oitenta e nove centavos) por alqueire.

Valor das benfeitorias – eucalipto de rebrota: R$
85.680
(
oitenta e cinco mil seiscentos e oitenta reais
).

Imóvel 16
:
Propriedade agrícola medindo
1.
522
.
5
00m2 (
um milhão
quinhentos e vinte e dois mil e quinhentos
metros quadrados), matriculada no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alto Rio Novo sob o nº
5-69
, Livro 2-A.

Avaliação da terra nua:
1.
522
.
5
00m2 (
um milhão
quinhentos e vinte e dois mil e quinhentos
metros quadrados),
ou seja, área correspondente a 31,45 (trinta e um alqueires e quarenta e cinco cent
ésimos
)
X R$ 1,
1
3
/m2 =
R$
1.720.425,00
(
um milhão
setecentos e vinte mil quatrocentos e vinte e cinco
reais
),
decorrendo que foi atribuído o valor de R$ 54.703,49 (cinquenta e quatro mil setecentos e três reais e quarenta e nove centavos) por alqueire
.

Valor das benfeitorias – eucalipto de rebrota: R$
64.260,00
(
sessenta e quatro mil duzentos e sessenta
reais
).

Verifica-se, portanto, que os peritos atribuíram aos imóveis o valor total de R$ 14.523.221,44 (quatorze milhões e quinhentos e vinte e três mil e duzentos e vinte e um reais e quarenta e quatro centavos), sendo que a terra nua foi avaliada em R$ 13.526.724,00 (treze milhões e quinhentos e vinte e seis mil e setecentos e vinte e quatro reais) e as benfeitorias em R$ 996.497,44 (
novecentos e noventa e seis mil e quatrocentos e noventa e sete reais e quarenta e quatro centavos
), valores que podem ser arredondados com base na NBR nº 14.653-1 da ABNT.

Em resposta aos questionamentos feitos pelos agravantes após a apresentação do laudo os peritos prestaram esclarecimentos complementares em 27/09/2019, afirmando que o valor atribuído às plantações de eucalipto foi apurado considerando o fato de que
“
todas as áreas vistoriadas constituem eucalipto de rebrota, tendo a produtividade reduzida quando comparada ao primeiro corte”
.

O laudo complementar também esclarece que
“todos os valores foram baseados nas planilhas da CEDAGRO, fonte segura sobre médias de produtividade e produzidas especificamente para a realidade do Espírito Santo”
.

Esclareça-se, noutra parte, que o laudo explicita que “
as pastagens vistoriadas estão em um estado muito ruim, apresentando pouco ou nenhum manejo agronômico. Pastagens que respeitam o ciclo de rotatividade de cada gramínea não apresentam aspectos erosivos no solo e altura tão baixa quanto as vistoriadas in loco”
.

Também atesta que em função do estado de conservação em que se encontram as estradas, as cercas e os carreadores estes não agregam valor além do que já foi atribuído à terra nua.

O agravo se funda em argumentações genéricas que dizem apenas que o resultado apresentado pelos peritos não era o esperado.

Num primeiro momento sugerem tão somente uma repetição dos argumentos já utilizados no agravo de instrumento anteriormente interposto contra a decisão que havia homologado o laudo pericial original, ecoando um inconformismo pelo sentimento humano natural de apego aos bens, ante a iminência de que os mesmos sejam alienados em hasta pública.

Acresceram aos fundamentos anteriormente articulados um ou outro argumento distinto e ainda não deduzido, como se tivessem uma ou mais cartas guardadas, das quais se utilizaram contra a decisão agravada levando a crer que outras poderão ser acrescentadas contra tantas quantas forem as decisões próprias do procedimento expropriatório para satisfazer o valor da dívida executada.

O fato é que não produziram prova de existência de erro na avaliação ou que os peritos tenham agido com dolo na elaboração do laudo para produzir um resultado desvantajoso aos seus interesses. E nem que o valor atribuído individualmente a cada imóvel seja inferior ao valor de mercado da região de situação dos bens.

Sequer
indicaram o valor que entendem correto para a avaliação dos imóveis, atendo-se em afirmar que o valor apurado pelos peritos não corresponde à realidade.

Em contrapartida
, o detalhamento do trabalho pericial efetivado demonstra que os valores atribuídos aos diversos imóveis avaliados levaram em conta suas características individuais e seguiram critérios técnicos, de forma a não deixar dúvida quanto aos valores a eles atribuídos.

Não há justificativa razoável para a repetição ou complementação da avaliação e tudo o que foi alegado não passa de uma tentativa sem qualquer eficácia de infirmar os resultados do laudo pericial.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5000447-06.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: ALDO SOARES DE OLIVEIRA e MARIA DAS DORES OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

E
MENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PENHORA DE

IMÓVEIS -
PEDIDO DE
REPETIÇÃO DA AVALIAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
LEGAIS
–
INEXISTÊNCIA DE
ERRO NA AVALIAÇÃO OU DOLO DO AVALIADOR – ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA ENTRE O VALOR DE MERCADO DOS BENS E O APURADO PELO PERITO NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO -
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

1.
A
repetição da
avaliação do bem penhorado é admitida
quando:
(
I
) a parte arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;
(II)
se verificar, posteriormente à avalia
ção, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; e (III) o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação
(CPC,
art. 873
).

2.
N
ão comprovada
quaisquer
das hipóteses previstas em lei não há razão para a repetição ou complementação da avaliação realizada, especialmente pelo fato de que a avaliação homologada e ora contestada é a segunda que se procede sobre os bens penhorados.

3. A alegação genérica de que existe
discrepância entre o valor de mercado dos bens
e
o que foi apurado pelo perito,
desprovida
de
qualquer elemento de prova
para respaldá-la,
não é
suficiente para
infirmar o
laudo
de avaliação
que
descreve
detalhadamente cada um dos imóveis
penhorados

e
indic
a

de forma objetiva
a metodologia utilizada para calcular o seu valor de mercado,
levando em consideração o valor da
terra nu
a e
d
as
benfeitorias existente
s,
comparando-
os
com outras propriedades com características semelhantes na mesma região.

4.
Recurso desprovido.
Agravo interno prejudicado.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
NEGAR
PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
,
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ___ de ___ de 2020.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.